Tribunal: TJES
Processo: 0000378-52.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-52.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR JACOME e outros

APELADO: EVANETE RODRIGUES SALOMAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE
– HOMICÍDIO DOLOSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – VIA ADEQUADA – DANOS MORAIS MANTIDOS
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-

Hipótese em que o homicídio doloso foi apurado nos autos do processo n° 038.05.001183-2, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, cuja sentença condenatória transitou em julgado, com o reconhecimento do fato, da autoria e da culpabilidade dos dois Apelantes.

2- Embora não se possa discutir, na instância cível, os fatos estabelecidos por sentença condenatória na instância criminal, inexiste óbice para a escolha da Autora/Apelada pela presente ação – e não pelo cumprimento de sentença, com a prévia liquidação –, como forma de obter a indenização pelos danos estabelecidos no Juízo Criminal.

3-
No caso em tela a ação indenizatória não foi ajuizada apenas contra os dois réus que foram responsabilizados criminalmente pelo homicídio, mas também contra outro requerido que foi absolvido na ação penal que apurou o crime e ainda contra o Estado do Espírito Santo (primeiro requerido), de modo que seria incabível a liquidação de sentença criminal, porquanto ainda haviam fatos a serem analisados em processo cognitivo na esfera cível para apurar a responsabilidade de primeiro e quarto requeridos.

4- Danos morais mantidos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5- Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 1.746/1.749, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da “
Ação Indenizatória por Morte
” ajuizada por Evanete Rodrigues Salomão em face de Josimar Jacome, Carmindo Jacinto da Mota, Claudioney Jacinto da Mota e Estado do Espírito,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
“para condenar os. requeridos, Carmindo Jacinto da Mota e Josimar Jácome, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo o juros incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção a partir do presente arbitramento (Súmula 36 do STJ)”
.

Inicialmente, o Apelante Carmindo Jacinto da Mota faz requerimento pela concessão da assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Verifico que o Apelante está representado pela Defensoria Pública Estadual e que
“se encontra nas dependências do sistema carcerário, sem condições de trabalho mais rentável do que o prisional”
(fl. 1674).

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para a concessão do benefício.

Sendo assim, de rigor o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita ao Apelante.

Ultrapassada tal questão, no mérito recursal, Josimar Jacome Carmindo sustenta que
“a única via correta após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, referente à indenização cível, é que se promova a necessária liquidação”
,
“devendo assim o presente ser extinto, sem julgamento do mérito, à teor do art. 185, I, do CPC”.

Trata-se de ação indenizatória decorrente do assassinato de Alex Rodrigues Martins, filho da Apelada, cometido pelos dois Apelantes, que na época eram policiais militares, mas no momento do crime estavam em período de folga. De acordo com a exordial, a vítima havia representado contra os policiais junto ao Ministério Público e, por tal razão, o crime teria sido planejado e executado.

O homicídio doloso em questão foi apurado nos autos do processo n° 038.05.001183-2, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, cuja sentença condenatória transitou em julgado, com o reconhecimento do fato, da autoria e da culpabilidade dos dois Apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:
"a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar; e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar"
(REsp n. 1.829.682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020).

Embora não se possa discutir, na instância cível, os fatos estabelecidos por sentença condenatória na instância criminal, não verifico qualquer óbice para a escolha da Autora/Apelada pela presente ação – e não pelo cumprimento de sentença, com a prévia liquidação –, como forma de obter a indenização pelos danos estabelecidos no Juízo Criminal.

Isso porque, a sentença penal condenatória transitada em julgado estabeleceu apenas a responsabilidade dos ora Apelantes pelo homicídio, tornando-se incabível na esfera cível somente a discussão acerca da culpa pela ocorrência do evento danoso, mas remanescendo ao Juízo Cível a definição do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais decorrentes do crime, o que pode ser feito por meio de ação indenizatória – em razão da independência das esferas cível e criminal, conforme art. 935 do Código Civil –,como também por liquidação de sentença nos casos em que houver sentença penal estabelecendo autoria e culpabilidade dos réus.

Ressalte-se, ainda, que
in casu
a ação indenizatória não foi ajuizada apenas contra os dois réus que foram responsabilizados criminalmente pelo homicídio, mas também contra o sr.
Claudioney Jacinto da Mota (quarto requerido), que foi absolvido
na ação penal que apurou o crime, e ainda contra o Estado do Espírito Santo (primeiro requerido), de modo que seria incabível a liquidação de sentença criminal, porquanto ainda haviam fatos a serem analisados em processo cognitivo na esfera cível para apurar a responsabilidade de primeiro e quarto requeridos.

Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença neste ponto.

Ambos os Apelantes se insurgem, ainda, quanto ao valor arbitrado na indenização por Danos Morais.

Acerca do tema, a pretensão recursal também não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça – STJ, já estabeleceu que
“A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos”
(AgInt no REsp n. 1.895.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Embora o referido valor seja apenas uma referência, não podendo ser estipulado como um montante fixo para todos os casos, verifica-se que
in casu
o
dano moral, arbitrado na Sentença na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
poderia ser fixado em patamar até mesmo superior
,
tendo em vista os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
sendo imperioso destacar a impossibilidade de majoração da verba indenizatória ante a ausência de recurso neste sentido por parte da Autora/Apelada.

Corroboram para este entendimento os seguintes precedentes:

[...] Nos casos de responsabilidade civil em decorrência de homicídio, esta Corte Superior firmou o entendimento de ser possível afirmar que: "a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar; e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar" (REsp n. 1.829.682/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 9/6/2020). 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 779/DF, considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, ainda que utilizada no Tribunal de Júri, em que vigora a plenitude de defesa, entendimento que também pode ser aplicado no âmbito das relações privadas e da responsabilidade civil. 7. Inaceitável, portanto, admitir o revanchismo como forma de defesa da honra a fim de justificar a exclusão ou a redução do valor indenizatório, notadamente em uma sociedade beligerante e que vivencia um cotidiano de ira, sob pena de banalização e perpetuação da cultura de violência.
8. A fixação da verba indenizatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da reparação integral, devendo ser majorada para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser corrigida a partir desta data e incidindo juros de mora desde o evento danoso.
9. A pensão alimentícia devida ao filho menor da vítima tem como termo final a data em que este complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, pois sua dependência financeira é presumida. Precedentes. Na espécie, a pensão deverá incidir até a data em que a autora completou 24 (vinte e quatro) anos de idade, ante a vedação de decisão extra petita.10. Recurso especial de Ricardo Américo Pereira da Silva desprovido. Recurso especial de Marina Affonso Silva conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.671.344/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)
sem grifo no original

Apelação cível. Indenização por danos morais e materiais. Prática de homicídio doloso.
Ação de reparação civil proposta por filho menor e companheira supérstite. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores.
Pensão alimentícia em favor do menor arbitrada em um salário-mínimo mensal, desde o falecimento até a data em que completar 25 anos de idade. Insurgência dos autores e dos réus. Dano moral. Fatos incontroversos. Evidente a caracterização de prejuízo imaterial. Companheira e filho menor moralmente abalados com a prematura perda do familiar provedor. Fixação do valor a ser indenizado. Respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
Manutenção do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor de cada autor.
Dano material. Pensão fixada em favor do filho menor em um salário-mínimo mensal. Montante devido desde a data do falecimento do genitor até completar 25 anos. Idade em que presumivelmente a pessoa encerra o ciclo de instrução acadêmica e inicia vida profissional e pessoal autônoma. Pensionamento em favor da companheira. Descabimento. Ausência de dependência financeira. Inteligência do artigo 948, inciso II, do Código Civil. Sentença mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Responsabilidade dos réus pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelos réus para 20% do valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça. Recurso dos autores parcialmente provido. Recursos dos réus não providos. (TJSP; Apelação Cível 1000018-23.2023.8.26.0123; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Capão Bonito - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)
sem grifos no original

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E A ELES NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento) em desfavor de ambos os Apelantes, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em relação a Carmindo Jacinto da Mota em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento